Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que considerou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem. A parte agravante alega não ter sido regularmente intimada do início do cumprimento de sentença e sustenta que somente teve ciência dos autos após bloqueio de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação eletrônica realizada para ciência do início do cumprimento de sentença, em substituição à publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), diante do cadastro da parte no sistema de expedição eletrônica do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 9o da Lei no 11.419/2006 e o art. 246, § 1o, do CPC autorizam comunicações processuais por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro pelas empresas.
4. A Portaria GC no 160/2017 do TJDFT determina que a comunicação via sistema eletrônico substitui a publicação oficial, salvo exceções legais.
5. A consulta ao sistema do TJDFT confirma que a agravante encontra-se cadastrada como parceira de expedição eletrônica, sendo válida a intimação eletrônica certificada nos autos.
6. Não há nulidade na ausência de publicação no DJe em nome do advogado da parte, diante da regularidade da intimação eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: ““1. A intimação eletrônica certificada nos autos, direcionada à pessoa jurídica cadastrada como parceira de expedição eletrônica, é válida e substitui a publicação no DJe. 2. A ausência de intimação pessoal do patrono não invalida o ato, desde que observadas as normas sobre comunicação eletrônica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 9o; Portaria GC no 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929404, 0700892-35.2024.8.07.0007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.09.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 2013598, 0708519-77.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025, DJe 04.07.2025.